Tribunal: CARF
Processo: 18239.002399/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002399/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.945 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RENEE JOSE CHAAR DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico
oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002399/2009-81
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002399/2009-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/43):
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-
calendário 2006, para apurar crédito tributário no valor de R$ 5.205,60.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração omissão de rendimentos recebidos da FUNCEF e da FENAE Corretora de
Seguros e Adm. de Bens S/A.
Inconformado, o interessado alega que os rendimentos são isentos conforme laudo da
perícia médica anexado.
À fl. 15 foi anexada petição do contribuinte solicitando análise prioritária de seu
processo.
Em resposta à intimação de fl. 24 foram anexados os documentos de fls. 25 a 35.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Cientificado da decisão em 23/04/2013 (fls. 46/47), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 23/05/2013, recurso voluntário (fls. 50/53), alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, que nenhum ataque seja perpetrado enquanto não houver uma
decisão final definitiva no presente feito e, no mérito, registra que é portador de moléstia grave
tipificada na legislação de regência, desde o ano de 2004, ao teor dos laudos e documentos
médicos acostados aos autos, calhando-lhe a concessão da isenção prevista na legislação de
regência. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/94.
Em 02/05/2017, a PFN noticia o ajuizamento de medida judicial pelo Recorrente,
inclusive obtendo sentença favorável transitada em julgado em 16/12/2016, solicitando o
cumprimento do julgado no prazo máximo de 20 dias (fls. 99/134).
Em 09/05/2017, a RFB traçando os esclarecimentos necessários em relação às
restituições devidas ao contribuinte – com especial destaque para o fato de que a sentença
proferida não se aplica aos processos administrativos no
18239.002397/2009-92,
18239.002398/2009-37 e 18239.002399/2009-81, por referirem-se aos exercícios 2004 a 2006,
não abrangidos pela decisão judicial que reconheceu a isenção somente a partir de 2007 –
encaminha o feito à PFN para diligências junto ao juízo da 3a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
onde tramitou a ação judicial movida pelo contribuinte (fls. 145/148).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002399/2009-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – do não preenchimento dos
requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 60.381,61, em face da revisão da DAA/2007, por ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave
que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada com o reconhecimento do direito ao
benefício fiscal pleiteado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 43):
Para comprovação da alegada moléstia foram apresentados exames médicos, laudos
particulares, declaração do INSS e comunicação da Agência Executiva do INSS,
datada de janeiro de 2009.
Apesar de intimado o interessado não trouxe aos autos laudo pericial emitido por
serviço médico oficial que pudesse comprovar que em 2006 seria portador de
alguma das moléstias previstas na lei isentiva. Ressalte-se que no documento de fl.
9/34 não há menção do CRM do médico e quanto ao de fl.8/33 expedido em janeiro de
2009 não identifica expressamente moléstia prevista na lei, além de mencionar que o
contribuinte seria portador na atualidade de cardiomiopatia isquêmica.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado literalmente. É que a
isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a
utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Por não ter comprovado a moléstia grave deixa-se de analisar a natureza dos
rendimentos recebidos.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002399/2009-81

Em face do exposto, voto em julgar improcedente a impugnação devendo ser mantido o
crédito tributário lançado.
Como se pode perceber a DRJ/RJ2 indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento
de que não restou comprovada a moléstia no período notificado, porquanto não foi trazido aos
autos laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial atestando alguma das moléstias tipificadas
na lei isentiva, deixando inclusive de analisar a natureza dos rendimentos recebidos.
Pois bem. Em que pese as razões trazidas, após detida análise dos autos, não há
como prosperar a insurgência recursal.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem
ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – isso porque tratam-se de
rendimentos recebidos da FUNCEF e FENAE, cujo benefício previdenciário teve seu início de
vigência em 19/02/2002, com recálculo do benefício pelo INSS em 05/11/2002 (fls. 29 e 31) – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi
atendido – uma vez que obteve provimento judicial transitado em julgado reconhecendo a
moléstia grave que lhe acometera (cardiopatia grave), tendo a Turma Especial II Tributário do
TRF2, em sede de apelação cível/reexame necessário, sido contundente ao afirmar que o
Recorrente faz jus a isenção do imposto de renda, assim fundamentando o acórdão proferido (fls.
118/133): “No caso dos autos, observo que o laudo médico oficial realizado pela junta médica do
INSS em 02/11/2009 (fl. 18) baseou-se em diversos exames e laudos médicos particulares, através
dos quais foi possível atestar que o segurado é portador de cardiopatia isquêmica: .... Após
análise do laudo médico Dr. Carlos Waldeck Pimenta CRM 52.35824-8, datado de 04/11/08, Dr.
Roberto Guida CRM 52.49462-9, datado de 28/10/08, Laudo Cateterismo Coronário datado de
02/1995 e 16/07/07, Angioplastia Coronariana datado 21/07/07, Eco-color dolppler-cardiograma
de 15/07/07 e a cintilografia de Perfusão Miocárdica de 16/10/07, apensado ao processo e o
INFBEN, informo que o segurado é portador de doença com enquadramento na Lei de Isenção do
IR CID X 25.5 (cardiomiopatia isquêmica). Assim, muito embora a Junta médica do INSS não
tenha determinado precisamente a data do início da moléstia, da análise conjunta dos diversos
laudos e exames médicos particulares acima elencados (f1s.13/29), não restam dúvidas de que o
Autor, de fato, é portador de cardiopatia grave desde 2007” (fls. 120) – remetendo o início da
fruição do benefício fiscal para a data em que a doença tipificada no texto legal for contraída, ou
seja, a partir de 15/07/2007.
Assim sendo, levando-se em conta que o Recorrente teve sua enfermidade
(cardiopatia grave) reconhecida judicialmente a partir de 15/07/2007 (fls. 118/133), encontrando-
se inativo desde 19/02/2002 (fls. 29), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os valores
recebidos no ano-calendário de 2006, é de se concluir que os aludidos rendimentos não se
encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não há como reconhecer o direito à
isenção pleiteada
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em litígio,
aliado ao não impedimento à eventual emissão de certidão de regularidade fiscal em decorrência
do trâmite do presente feito, nada a prover. Vale registrar que, durante o curso processual, o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002399/2009-81

crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o
que torna despiciendo os pedidos formulados nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a
suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 154
DF CARF MF
Original